Tribunal: TJES
Processo: 5017112-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017112-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO FERREIRA CRUZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA DE DADOS EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NA INSERÇÃO DOS DADOS E IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO UNILATERAL PELO BANCO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5017112-22.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: GLAUCIO FERREIRA CRUZ

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA DE DADOS EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NA INSERÇÃO DOS DADOS E IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO UNILATERAL PELO BANCO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

2.
O embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão, argumentando que não houve apreciação da tese de falha na liquidação da TED com dados divergentes de identificação , bem como da tese de negligência da instituição financeira em não promover o bloqueio cautelar dos valores após a imediata notificação.

3.
Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes e a manifestação expressa sobre dispositivos legais e normas do Banco Central para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente a alegada omissão na análise das condutas imputadas ao banco, ou se os aclaratórios traduzem apenas o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. Não constituem via adequada para o reexame da matéria de fundo ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

6. Da detida análise dos autos, constata-se que não assiste razão ao embargante. O acórdão recorrido analisou exaustivamente a dinâmica dos fatos, concluindo de forma inequívoca que a conduta do próprio autor, ao não conferir os dados do destinatário antes de concluir a transação, foi determinante para o dano, configurando culpa exclusiva do consumidor.

7. Ademais, a decisão colegiada pronunciou-se expressamente sobre a inércia do banco após o equívoco, consignando que a instituição financeira "não poderia efetuar o estorno da operação sem antes obter prévia autorização do beneficiário do depósito, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos".

8. Evidencia-se, assim, que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa. A tentativa de invocar normativas do Banco Central para afastar a culpa exclusiva do consumidor demonstra apenas a insatisfação com a premissa jurídica adotada por esta Turma Recursal. O julgador não se encontra obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de dispositivos legais quando o julgador tiver encontrado e exposto os fundamentos suficientes para embasar a decisão. O reconhecimento expresso da culpa exclusiva do consumidor e da impossibilidade de retenção unilateral de valores afasta a alegação de omissão do julgado.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)